Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 344 do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
2. Todavia, a revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito.
3. Estando presentes os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide, não se faz necessária a inversão do ônus da prova.
4. Não é todo e qualquer ilícito que enseja lesão a direito personalíssimo atrelado à pessoa humana, sendo necessário que o fato configure realmente uma lesão maior à esfera íntima daqueles que não sofreram diretamente o evento.
5. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.
6. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Apelante, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.
7. Recurso não provido.